Tribunal: TJDFT
Processo: 0009666-09.1998.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apropriação indébita. Citação por edital. Suspensão do processo e do prazo prescricional. Prescrição superveniente.
1 – Havendo citação por edital e decorrido o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional – que se regula pelo máximo da pena cominada (STJ, súmula 415) -, autoriza-se a retomada do processo e do prazo prescricional, sem a necessidade de citação pessoal da acusada.
2 – Ultrapassado o prazo de suspensão do processo e da prescrição, e transcorrido, entre esse e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, mais de 4 anos - prazo da prescrição superveniente, regulada pela pena em concreto fixada pela sentença (art. 109, V, do CP) -, deve ser reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade da ré.
3 - Apelação provida para, de ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição superveniente.